Tribunal: TCU
Processo: 002.306/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria da qualidade do serviço de transporte escolar e da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar em municípios do Maranhão (2a etapa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no período de 22/1/2018 a 23/3/2018, nas Prefeituras Municipais de Morros/MA e Barreirinhas/MA, com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade do fornecimento de alimentação escolar e dos serviços de transporte escolar oferecidos por esses entes, no exercício de 2017 e parte do exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, Sidrack Santos Feitosa, CPF XXX.119.903-XX, na condição de Prefeito Municipal de Morros/MA durante o período auditado; Izaías Lopes Bezerra, CPF XXX.246.083-XX, Secretário de Educação no período de 2/1 a 31/12/2017; Marta Fernanda Costa Silva, CPF XXX.881.053-XX, Secretária de Educação do Município; Carlos Alberto Nascimento Barros, CPF XXX.096.803-XX, fiscal dos contratos do Município; Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, CPF XXX.887.713-XX, ex-Prefeita Municipal; Alberico de França Ferreira Filho, CPF XXX.578.283-XX, na condição de Prefeito Municipal; Maria Marta Reis Conceição, CPF XXX.040.403-XX, Secretária Municipal de Educação de Barreirinhas/MA, no período de 2/1/2017 a 31/1/2018; Rodrigo Sousa Figueiredo Ferreira, CPF XXX.531.933-XX e OAB/MA 9008, Procurador do Município de Barreirinhas; José Cícero Silva Marcário Júnior, CPF XXX.006.013-XX, Secretário Municipal de Educação de Barreirinhas/MA, no período de 1o/2/2018 em diante; Mariluze Marreiros Rocha, CPF XXX.503.083-XX, fiscal dos contratos do Município de Barreirinhas/MA no período de 1o/2/2017 com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU, 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir descritos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até o dia dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (RS) Sidrack Santos Feitosa 25.000,00 Izaías Lopes Bezerra 22.500,00 Marta Fernanda Costa Silva 5.000,00 Carlos Alberto Nascimento Barros 7.500,00 Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo 3.750,00 Alberico de França Ferreira Filho 35.000,00 Maria Marta Reis Conceição 30.000,00 Rodrigo Sousa Figueiredo Ferreira 5.000,00 José Cícero Silva Marcário Júnior 7.500,00 Mariluze Marreiros Rocha 12.500,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos prazos ali fixados; 9.4. dar ciência aos Municípios de Morros/MA e Barreirinha/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que cabe ao ente municipal: 9.4.1. proporcionar condições para a realização das licitações na modalidade pregão eletrônico, conforme orientação do art. 49, §1o, da Portaria Interministerial 127/2008; 9.4.2. justificar expressamente, nos autos do procedimento administrativo, as razões pela opção da modalidade pregão presencial, enquanto não houver condições técnicas para a realização dos pregões eletrônicos, como determina o art. 49, § 2o, da Portaria Interministerial 127/2008; 9.4.3. abster-se, como regra, de incluir a marca do objeto a ser licitado nos editais convocatórios e seus anexos, em atenção à vedação imposta pelo art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993, bem como, no caso de compras, em atenção ao art. 41 da Lei 14.133/2021; 9.4.4. deflagrar, em atenção aos ditames do art. 49, § 3o, da Lei 8.666/1993, bem como ao disposto no art. 71, §3o, e no art. 5o da Lei 14.133/2021, procedimentos administrativos específicos precedentes a revogações ou anulações de licitações concluídas, assegurando a prévia manifestação dos interessados; 9.4.5. adotar controles internos capazes de evitar períodos do ano letivo sem cobertura do fornecimento da merenda escolar, em atenção aos princípios da continuidade e da eficiência; 9.4.6. abster-se de permitir, sob qualquer hipótese, a condução dos veículos do transporte escolar por condutores inabilitados ou sem a habilitação adequada, conforme art. 138 da Lei 9.503/1997 (CTB); 9.5. dar ciência ao Município de Morros/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que cabe ao Município coibir, na prestação dos serviços do transporte escolar, falta de asseio e de conservação das instalações internas dos veículos, falta de urbanidade dos condutores, bem como o atraso no licenciamento dos veículos, em afronta aos princípios da moralidade e da eficiência, art. 37, caput, CF/88; art. 1o, inciso III, da Constituição Federal (desrespeito à dignidade da pessoa humana); e aos arts. 130 e 230, V e XVIII, da Lei 9.503/1997 (CTB); e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao FNDE, aos municípios maranhenses de Morros e Barreirinhas e aos responsáveis.